Tribunal: STF
Processo: HC 185121
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 563.607/ES- eDOC 9):
    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS O PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DESCUMPRIMENTO OCORRIDA DURANTE O LAPSO PROBATÓRIO. 1. É inviável o conhecimento do habeas corpus, uma vez que a defesa impugna decisão monocrática, contra a qual seria cabível agravo regimental, que não foi interposto. Precedentes do STJ e do STF. 2. O benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o transcurso do período de prova, desde que a causa da revogação tenha ocorrido durante o referido lapso temporal. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA JUSTIFICAR O DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO SURSIS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A alegada nulidade da revogação da suspensão condicional do processo sem a prévia intimação do acusado e de sua defesa não foi alvo de deliberação pela Corte de origem, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. 2. O simples fato de a questão haver sido suscitada na instância de origem o não é suficiente para que possa ser debatida por esta Corte Superior de Justiça, pois, diante da omissão da autoridade impetrada em examiná-la, cumpria à defesa opor os competentes embargos de declaração. Precedentes. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REMESSA DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM PARA ANÁLISE DAS ILEGALIDADES ARGUIDAS NESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA INICIAL DO WRIT. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
    1. Da leitura da inicial do mandamus depreende-se que a defesa limitou-se a pleitear a manutenção da decisão que extinguiu a punibilidade do agravante, ou subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade do processo ante a ausência de prazo para apresentação de justificação, não arguindo, em momento algum, a existência de negativa de prestação jurisdicional a fim de que os autos fossem devolvidos à instância de origem para análise das ilegalidades suscitadas, matéria que não pode ser agora analisada, uma vez que não se admite a introdução de argumento novo em sede de agravo regimental. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. 
    Alega-se que: a) o paciente foi denunciado pela prática da conduta prevista no art. 306, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro; b) em 14.10.2015, foi concedido-lhe a suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento de condições impostas pelo juízo processante; c) decorridos mais de dois anos do prazo da suspensão, o juízo de origem julgou extinta a punibilidade; d) o Tribunal local deu provimento ao recurso em sentido estrito do Ministério Público para afastar a extinção de punibilidade e determinar o prosseguimento da ação penal; e) na sequência, o recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido; f) o paciente sofre constrangimento ilegal em decorrência da decisão monocrática do Desembargador do Tribunal, que revogou a liberdade condicional sem intimar o paciente ou a defesa; g) tratando-se de assistido da Defensoria Pública, seria imprescindível a prévia intimação pessoal da defesa técnica; f) antes de revogar a liberdade condicional, deveria ter sido concedido prazo para a justificação quanto ao não cumprimento das obrigações impostas pelo sursis; g) a falta de intimação da defesa técnica antes da revogação da suspensão condicional do processo constitui nulidade absoluta; h) considerando que o constrangimento ilegal surgiu na decisão monocrática do Desembargador, não se deve exigir o pronunciamento prévio do órgão colegiado do Tribunal local como condição ao conhecimento do habeas corpus impetrado perante o STJ.
    Pugna, liminarmente, pela concessão da ordem a fim de que o paciente e sua defesa técnica sejam intimados a se manifestar acerca dos motivos que ensejaram o descumprimento das condições impostas para a suspensão condicional do processo, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    O impetrante não acostou aos autos a decisão que revogou a suspensão condicional do processo.
    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente